Tribunal: STJ
Processo: 0085690-73.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813434 - PR
(2024/0441220-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SAID ALI RAHAL
AGRAVANTE
: RAHAL CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTE LTDA.
ADVOGADOS
: ANIS SOBHI ISSA - PR062704
CASSIANA PARISOTTO - PR120297
AGRAVADO
: ADRIANO CARLOS OLIVA
ADVOGADO
: CLÁUDIO CÉSAR DA CUNHA - PR048179
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
PRIMEIRA
FASE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e1b08b7d-a559-4870-9a34-a5527282467f

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813434 - PR
(2024/0441220-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SAID ALI RAHAL
AGRAVANTE
: RAHAL CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTE LTDA.
ADVOGADOS
: ANIS SOBHI ISSA - PR062704
CASSIANA PARISOTTO - PR120297
AGRAVADO
: ADRIANO CARLOS OLIVA
ADVOGADO
: CLÁUDIO CÉSAR DA CUNHA - PR048179
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
PRIMEIRA
FASE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Rahal Centro Integrado de
Implante Ltda. e outro contra decisão singular da minha lavra em que conheci do
agravo para não conhecer do recurso especial, por entender aplicável a
.
Súmula n. 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que ocorreu violação dos arts. 357, V, 385 e 442 do Código de Processo Civil,
sustentando a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da supressão do
saneamento do processo e do indeferimento imotivado de prova oral e de depoimento
pessoal.
Afirma, ainda, que a controvérsia possui natureza estritamente jurídica, sem
a necessidade de reexame de fatos, o que afasta a
.
Súmula n. 7/STJ
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 191).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso dos autos, observo que a Corte de origem afastou a alegação de
cerceamento de defesa, assim como manteve a decisão que julgou procedente o
Documento eletrônico VDA56570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:48
Código de Controle do Documento: b3fb7815-93fa-4832-a487-a77c67bdcf90

pedido deduzido na inicial, para que os agravantes prestem as contas referentes
aos serviços odontológicos prestados, acompanhadas dos comprovantes necessários,
conforme se extrai dos seguintes trechos (fls. 74-77):

(...)
Sem razão.
A uma, porque, como destinatário final da prova, cabe ao o julgador, respeitando
os limites adotados pelo Código de Processo Civil, aferir a necessidade da
produção probatória.
(...)
A duas, porque, compulsando os autos, verifica-se que os documentos que
acompanham a inicial e os documentos que acompanham a constatação são
suficientes para se averiguar a relação jurídica havida entre as partes e o dever da
parte agravante de apresentar as contas.
Nestes termos, rejeito, pois, as alegações da parte agravante.
(...)
Primeiramente, porque, conforme já consignado, “não consta no presente feito
elementos materiais que comprovem que os documentos que acompanham a
contestação (mov. 37.2 a 37.14) foram exibidos ao agravado antes da propositura
da presente ação. Inclusive, mister destacar que o relatório carreado no mov.
37.13 foi gerado na data de
às 13h57min., ou seja, na mesma data em
19/04/2023
apresentada a contestação. Daí a falta de verossimilhança dos argumentos da
parte agravante.”
E, em segundo lugar, porque, em que pese a alegação da parte agravante de que
durante toda a prestação de serviço foi pago ao agravado o importe de R$
571.820,30 (quinhentos e setenta e um mil oitocentos e vinte reais e trinta
centavos), não há nos autos quaisquer comprovantes de pagamentos que
corroborem a referida alegação.
Nestes termos, rejeito, pois, as alegações da parte agravante.
(...)

Com efeito, reitero que rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual
afastou a alegação de cerceamento de defesa, ao passo que, manteve a condenação
dos agravantes a prestarem ao autor, ora agravado, as contas postuladas na inicial,
demandaria o reexame do acervo fático dos autos, situação vedada pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:48
Código de Controle do Documento: b3fb7815-93fa-4832-a487-a77c67bdcf90

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.813.434 / PR
Número Registro: 2024/0441220-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007620220238160030 00856907320238160000 01062552420248160000 1062552420248160000
106255242024816000000007620220238160030
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAID ALI RAHAL
AGRAVANTE : RAHAL CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTE LTDA.
ADVOGADOS : ANIS SOBHI ISSA - PR062704
CASSIANA PARISOTTO - PR120297
AGRAVADO
: ADRIANO CARLOS OLIVA
ADVOGADO
: CLÁUDIO CÉSAR DA CUNHA - PR048179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAID ALI RAHAL
AGRAVANTE : RAHAL CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTE LTDA.
ADVOGADOS : ANIS SOBHI ISSA - PR062704
CASSIANA PARISOTTO - PR120297
AGRAVADO
: ADRIANO CARLOS OLIVA
ADVOGADO
: CLÁUDIO CÉSAR DA CUNHA - PR048179
Documento eletrônico VDA56868125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:28
Código de Controle do Documento: 4f907536-0fd3-4d18-95af-90962183853f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:28
Código de Controle do Documento: 4f907536-0fd3-4d18-95af-90962183853f